Tribunal: TJDFT
Processo: 0726313-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. OFENSA AO ART. 966, V, VI E VII DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE POSTULANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As causas de pedir arroladas no art. 966 do Código de Processo Civil dizem respeito ao próprio mérito da ação, bastando, para admissão da rescisória, que a petição inicial cumpra os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC, o que foi observado pelo autor nos presente autos.
2. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado, o que não ocorreu na hipótese, tendo o Magistrado sentenciante, inclusive, citado a lei apontada como violada.
3. O termo “prova nova”, disposto no art. 966, inciso VII, do CPC, diz respeito àquela prova que já existia no processo antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente nos autos de origem. 3. 1. Na hipótese, diferente do que sustenta o autor, verifica-se que a Decisão n.o 2.112, de 18/06/2019, do Tribunal de Contas do DF, que, segundo o demandante, teria reconhecido o seu direito à promoção pleiteada, não deve ser considerada “prova nova”, visto que a referida decisão fora devidamente apresentada no processo de origem, pelo próprio autor, quando da interposição do agravo interno em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial interposto.
4. Não há que se falar em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC quando o demandante não demonstrou que a sentença rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC).
5. O inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência da ação rescisória, como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão.
6. Ação Rescisória julgada improcedente.